Tribunal: TJSP
Processo: 1005402-51.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – taxa de licença - Exercício de 2014 - Município de São Lourenço da Serra - Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Recurso não provido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA – Licença para Localização e Funcionamento – Estação Rádio Base – Insurgência contra o decreto de improcedência

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – taxa de licença - Exercício de 2014 - Município de São Lourenço da Serra - Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Recurso não provido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA – Licença para Localização e Funcionamento – Estação Rádio Base – Insurgência contra o decreto de improcedência dos embargos – Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município de São Lourenço da Serra, nos limites da competência constitucional – Não usurpação da competência da União – Exação que se mostra legítima – Incidência do entendimento do STF no Tema no 919 (RE no 776.594/SP) – Julgado que destacou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos Municípios - Sentença mantida – Recurso não provido.